Tribunal: TJPA
Processo: 0800533-66.2017.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800533-66.2017.8.14.0097

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: NUCLEO DE ACAO COMUNITARIA NAC

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0800533-66.2017.8.14.0097

COMARCA DE ORIGEM: BENEVIDES

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES – OAB/PA 20.103-A

EMBARGADO:
NÚCLEO DE AÇÃO COMUNITÁRIA

ADVOGADO:
RAQUEL FARIAS GUIMARAES NUNES - OAB/PA 20.258

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE NORMAS DA ANEEL E À FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da concessionária de energia elétrica, mantendo sentença que declarou a nulidade de cobranças retroativas por consumo acumulado, condenou à restituição em dobro dos valores pagos e fixou indenização por danos morais em R$ 15.000,00, em razão de interrupção indevida do serviço.

A embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 113 da Resolução ANEEL nº 414/2010 e dos arts. 435, 436 e 475 e seguintes da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, bem como quanto aos arts. 944 e 884 do Código Civil, no tocante à proporcionalidade do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão foi omisso quanto à análise das normas regulatórias da ANEEL que disciplinam a recuperação de receita; (ii) se houve omissão quanto aos parâmetros legais de fixação da indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida, nos termos do art. 1.022 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

5. O acórdão embargado apreciou expressamente a legalidade da cobrança retroativa, concluindo pela ausência de comprovação da impossibilidade de leitura do medidor e pela inobservância das normas da ANEEL, o que afasta a alegada omissão quanto à disciplina setorial invocada.

6. A pretensão de aplicação específica de dispositivos das Resoluções nº 414/2010 e nº 1.000/2021 revela inconformismo com o entendimento adotado, configurando tentativa de rediscussão do mérito.

7. A alegação de desproporcionalidade do quantum indenizatório não foi suscitada de forma específica na apelação, sendo veiculada apenas em sede de embargos declaratórios, o que caracteriza inovação recursal e encontra óbice na preclusão consumativa.

8. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é vedada a inovação recursal em embargos de declaração, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia acerca da legalidade de cobrança de consumo acumulado, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos normativos invocados pela parte. 2. Configura inovação recursal a alegação, apenas em embargos de declaração, de desproporcionalidade do quantum fixado a título de dano moral.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face do acórdão de id. 31933401, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO ACUMULADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE LEITURA. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DA ANEEL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais e devolução em dobro de valores pagos indevidamente, proposta em razão de cobrança retroativa pela concessionária de energia elétrica no valor de R$ 10.698,58 (referente à fatura de 10/2016) e R$ 1.912,86 (parcelado entre 11/2016 e 04/2017), alegadamente decorrente de acúmulo de consumo não faturado. Sentença declarou a nulidade das cobranças, condenou à restituição em dobro dos valores pagos e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a cobrança de consumo acumulado em razão de suposto faturamento omitido em ciclos anteriores, sem comprovação da impossibilidade de leitura e sem prévia comunicação ao consumidor, bem como se é devida a indenização por danos morais em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária deixou de comprovar a existência de impedimento técnico ou físico para a leitura do medidor durante os meses anteriores às cobranças, tampouco demonstrou ter comunicado o consumidor sobre tal impedimento, conforme exigido pela Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 87, §1º.

4. A cobrança unilateral e arbitrária, somada à ausência de transparência quanto à composição dos valores, afronta o art. 6º, III e VI, do CDC e não se sustenta à luz da distribuição do ônus da prova invertido.

5. A interrupção do fornecimento de energia, serviço essencial, com base em débito ilegítimo, caracteriza abuso por parte da concessionária e enseja reparação por danos morais.

6. A jurisprudência do TJPA e do STJ reconhece que a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica acarreta dano moral in re ipsa.

7. Mantida a condenação à devolução em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da má-fé evidenciada pela ausência de fundamentação técnica e legal para a cobrança impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É ilegítima a cobrança retroativa por acúmulo de consumo quando não demonstrada a impossibilidade de leitura e ausente a devida comunicação ao consumidor, conforme exige a Resolução ANEEL nº 414/2010. 2. A interrupção do fornecimento de energia elétrica com base em débito indevido configura dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização."

Inconformada, a embargante aduz resumidamente que

o Acórdão embargado foi omisso em relação ao art. 113 da Resolução ANEEL nº 414/2010, que autoriza expressamente a recuperação de receita nos casos de faturamento a menor, além dos arts. 435, 436, 475 e seguintes da Resolução ANEEL nº 1000/2021, que estabelecem os procedimentos obrigatórios de inspeção, verificação e regularização do faturamento, inclusive a forma de apuração da energia não registrada.

Alega ainda que houve omissão en relação aos parametros contidos no art. 944 do CC, uma vez que o quantum de R$ 15.000,00 fixado a titulo de Danos Morais afronta os principios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento dos presentes Embargos, para que seja sanada as omissões alegadas, acerca dos arts. 94 e 884 Código Civil (Lei Federal nº 10.046/2002).

Contrarrazões ofertadas no id. 33583592, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende inovar em matéria recursal.

A embargante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando sem razão, que o acórdão é omisso quanto à análise da normativa federal específica do setor elétrico e, em relação a desarazoabilidade e desproporcionalidade do quantum fixado a titulo de danos morais.

No caso em tela, o acórdão embargado concluiu pela inexigibilidade do débito em razão da ilegalidade da cobrança, consignando que a EQUATORIAL deixou de comprovar os motivos que a impediram de efetuar a leitura correta do medidor da unidade consumidora do apelado, tampouco o notificou acerca da aludida impossibilidade de acesso ao medidor, o que contamina o procedimento de cobrança acumulada de consumo, tornando-o ilegal.

Ressaltou-se ainda que, não restou demonstrado pela concessionária de energia elétrica que o total referente ao valor indicado nas faturas em referência correspondeu ao seu consumo acumulado, devendo haver a indicação específica do consumo de energia elétrica mensal desse período.

Não bastasse isso, o acórdão embargado manifestou-se expressamente acerca do descumprimento das normas que regulam o setor pela Embargante, senão vejamos:

“(...) Portanto, resta clara a ilegitimidade da cobrança, visto que não demonstrado o cumprimento dos ditames normativos da ANEEL bem como a não comprovação do efetivo consumo pelo consumidor (...)

Neste sentido assiste razão ao Juízo sentenciante quando afirma que: (...) apesar não ter havido fraude, bem como não ter sido constatada irregularidade no medidor, a requerida, de forma unilateral, entendeu que o medidor não estava faturando o consumo de energia. A partir disso, realizou cálculo de três ciclos retroativos, sob o argumento de que o consumo efetivo de energia da autora não estava sendo devidamente registrado” ID.

31933401 - Pág. 6.

Destaco ainda que, as normas regulatórias da ANEEL devem se submeter ao regramento contido no Código de Defesa do Consimor, de modo que, a legislação consumerista (Lei 8.078/90) é clara ao determinar que os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos (art. 22), devendo no caso de descumprimento, total ou parcial, serem compelidas a reparar os danos causados.

Por fim, no que tange a questão referente ao quantum fixado a titulo de danos morais,

esta foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, o que inviabiliza a análise da referida tese, por consistir em inovação recursal e estar prejudicada pela preclusão consumativa.

O acórdão recorrido analisou e bem fundamentou todos os requerimentos formulados no recurso de apelação, no qual não houve o pleito acerca da razoabilidade do quantum fixado a titulo de danos morais" , sendo cediço que "é incabível a inovação recursal em embargos de declaração, pela preclusão consumativa" (STJ, Edcl. no AgRg. no AREsp. nº 2150919/RS, 5a Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe. de 13.02.2023).

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado" (STJ. EDcl no REsp nº 1776418/SP . Rel. Min. Ministra Nancy Andrighi . DJe: 09/02/2021).

"'ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado’ (Edcl. no REsp. nº 1.776.418/SP, 3a Turma, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, DJe. de 11.2.2021)" (EDcl. no AgInt. no AREsp. nº 1.827.049/DF, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo , DJe. de 07.04.2022)

A propósito:

"Outrossim, cediço o entendimento no sentido de que é incabível inovar em sede de embargos de declaração teses não trazidas na apelação, como ocorreu no presente caso, em que a Defensoria Pública, não satisfeita com o resultado do julgamento da apelação, trouxe outro fundamento que deveria ter sido objeto de insurgência naquele recurso, o que não é admitido, não havendo que se falar em análise da tese cuja matéria é de ordem pública para fugir aos limites do princípio t antum devolutum quantum appelatum . Precedentes" (STJ, AgRg. no HC. nº 790.058/GO, 5a Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe. de 14.02.2023).

"ainda que seja possível ao julgador, de ofício, manifestar-se sobre tema não deduzido pela defesa, caso evidenciada flagrante ilegalidade no julgamento, o seu silêncio não caracteriza vício e, portanto, não há falar em omissão no julgado" (STJ, AgRg. no HC. nº 766536/SC, 5a Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe. de 19.09.2022).

Portanto, a matéria sobre a razoabilidade e proporcionalidade da condenação de danos morais, não foi sequer objeto de discussão específica no recurso de apelação interposto pela embargante, constituindo inovação recursal.

Neste sentido, a insurgência alegada somente em embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal.

Além disso, ressalto que o julgador não está obrigado a se manifestar especifica e pontualmente sobre cada tese levantada pelas partes, devendo apenas fundamentar a decisão com os motivos que formaram o seu convencimento, de acordo com o disposto no artigo 93 , inciso IX , da Constituição Federal.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido, rediscutir matéria já apreciada no decisum recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. 1.025).

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil , sendo desnecessário a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida.

Por fim, considerando que a recorrente foi previamente advertida no id. 30958632 - Pág. 3, e ainda assim interpôs o presente recurso de embargos de declaração, com o nitido intuito protelatório, motivo pelo qual fixo ao embargante a imposição de multa no importe de 1% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que
a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa
, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2026